Tribunal: TJES
Processo: 5009220-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009220-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal de urgência em execução contra a Fazenda Pública, na qual se discute a correta forma de atualização do proveito econômico que serve de base de cálculo para os honorários advocatícios. A parte agravante pleiteia a aplicação cumulativa de índice de correção monetária (IRMG) e juros moratórios de 0,5% ao mês, ao passo que a decisão recorrida determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, é admissível a utilização de índice de correção monetária somado a juros de mora para atualização do proveito econômico em condenações contra a Fazenda Pública, ou se deve prevalecer a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabelece que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ser feitas por meio da aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

A taxa SELIC, conforme entendimento consolidado, incorpora em seu cálculo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, afastando a possibilidade de cumulação com outros índices.

Ainda que o título executivo mencione o “valor do crédito tributário perseguido”, sua atualização deve observar as normas constitucionais supervenientes, em especial a EC nº 113/2021.

A decisão recorrida encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que aplica exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, vedando a incidência autônoma de juros moratórios sobre o valor corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização de valores devidos pela Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

A aplicação cumulativa de índices distintos (correção monetária e juros) após a EC nº 113/2021 é incompatível com o regime constitucional vigente.

A atualização do proveito econômico para fins de cálculo de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar a sistemática unificada da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 07.03.2023, DJES 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009220-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, a controvérsia reside na definição da correta forma de atualização do proveito econômico que serve como base de cálculo para os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

Apesar dos argumentos expendidos pela Agravante, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a linha de raciocínio adotada na decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência.

A questão central para o deslinde do feito é a forma de atualização de débitos da Fazenda Pública, matéria que sofreu substancial alteração com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O artigo 3º da referida Emenda estabeleceu um novo regramento para a atualização monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo o Poder Público, nos seguintes termos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A partir de 09 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda, a taxa SELIC passou a ser o único índice aplicável, englobando em sua composição tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Desta forma, a pretensão da Agravante de calcular a atualização do proveito econômico utilizando um índice de correção monetária (IRMG) somado a juros de mora de 0,5% ao mês contraria o regime constitucional vigente.

Ainda que o título executivo tenha se referido ao "valor do crédito tributário perseguido", a sua
atualização
para fins de pagamento pela Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, observar as normas constitucionais supervenientes que regem a matéria.

A aplicação isolada da taxa SELIC visa, justamente, simplificar o cálculo e evitar a cumulação de encargos distintos.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao determinar a exclusão da incidência autônoma de juros moratórios sobre o montante a ser atualizado, alinha-se, em sua essência, ao comando da EC nº 113/2021, que veda a aplicação de juros de forma separada do índice de correção.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria, consolidando o entendimento de que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública, conforme precedente a seguir:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023).

Portanto, a decisão do juízo de origem que impediu a incidência de juros de mora em separado da correção monetária mostra-se correta, devendo o valor do proveito econômico ser atualizado na forma da legislação em vigor, ou seja, pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, sem o acréscimo de outros encargos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.